Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.
3. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
4. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.
5. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e a autora; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula. Precedentes.
6. Se o seguro prestamista não foi embutido no contrato de financiamento e não houve imposição de determinada seguradora, apenas a simples previsão de contratação como forma de garantir a operação de crédito, não se vislumbra a existência de venda casada proibida pelo artigo 39, inciso I, do CDC. Precedentes.
7. A cobrança de comissão de permanência é permitida, desde que não haja cumulação com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual). No caso, o contrato firmado entre as partes não prevê a cobrança da comissão de permanência, mas apenas juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
8. Apelo não provido. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados.